Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

2. É permitida a fixação de honorários de sucumbência tanto na Execução, quanto nos Embargos à Execução, devendo ser observado, no entanto, que o somatório da verba indenizatória fixada em ambas as demandas não deve superar os limites previstos no artigo no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.